Tribunal: TJBA
Processo: 8009184-09.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009184-09.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO HENRIQUE FONSECA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado da Bahia, gestor do PLANSERV — plano de saúde de autogestão para servidores públicos —, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de fornecimento de medicamento prescrito para o tratamento de doença grave. O plano alegou ausência de cobertura contratual, mas a medicação constava expressamente nas diretrizes técnicas oficiais do próprio PLANSERV. A sentença foi mantida em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida, por plano de saúde de autogestão, da cobertura de medicamento indicado em diretriz técnica para tratamento de doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito social fundamental garantido constitucionalmente, sendo dever do Estado assegurar seu acesso mediante políticas e ações que assegurem a promoção e recuperação da saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

Embora o PLANSERV se trate de plano de autogestão e não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor, a relação contratual exige observância aos princípios da boa-fé objetiva, dignidade da pessoa humana e função social do contrato.

A negativa de fornecimento do medicamento, expressamente previsto nas diretrizes técnicas do PLANSERV para a patologia em questão, configura descumprimento contratual injustificado.

O STJ entende que cabe ao médico assistente a definição do tratamento adequado ao paciente, não podendo o plano de saúde impor restrições administrativas infundadas que comprometam a eficácia terapêutica.

A conduta do plano, ao retardar tratamento essencial com impacto direto na saúde e na vida do segurado, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, passível de compensação.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo fixada no caso concreto em R$ 10.000,00, valor considerado adequado e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de fornecimento de medicamento prescrito e incluído nas diretrizes técnicas do plano de saúde de autogestão, quando destinado ao tratamento de doença grave, configura ilícito contratual e ofensa ao direito fundamental à saúde.

O dano moral decorrente de negativa indevida de cobertura em contexto de urgência médica configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do abalo psíquico.

A fixação da indenização por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.225.495/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; Súmula 83/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009184-09.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOAO HENRIQUE FONSECA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator

01